Tribunal: TJSP
Processo: 0000365-70.2017.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Irregularidade no aparelho não caracterizada – - Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Confissão do acusado - Exame de etilômetro que comprova seu estado ébrio – Depoimento do policial firme e harmônico – Validade – Ausência de prova pericial que não compromete a condenação - Prova testemunhal que também é capaz de comprovar os sinais de

Ementa:
APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Irregularidade no aparelho não caracterizada – - Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Confissão do acusado - Exame de etilômetro que comprova seu estado ébrio – Depoimento do policial firme e harmônico – Validade – Ausência de prova pericial que não compromete a condenação - Prova testemunhal que também é capaz de comprovar os sinais de embriaguez – Inteligência ao §2o do art. 306 do CTB - Delito de perigo abstrato – Pena e regime bem fixados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000365-70.2017.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante ALEXANDRE
MILEO BRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-70.2017.8.26.0580 -Voto no 39184 - J
2
Apelação Criminal no 0000365-70.2017.8.26.0580
Origem: 2a Vara Criminal/Assis
Magistrado: Dr. Diogo Porto Vieira Bertolucci
Apelante: ALEXANDRE MILEO BRAZ
Apelado: Ministério Público
Voto no 39184
APELAÇÃO
-
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

Irregularidade no aparelho não caracterizada - Materialidade e
autoria delitivas demonstradas Confissão do acusado - Exame
de etilômetro que comprova seu estado ébrio Depoimento do
policial firme e harmônico Validade Ausência de prova
pericial que não compromete a condenação - Prova
testemunhal que também é capaz de comprovar os sinais de
embriaguez Inteligência ao §2o do art. 306 do CTB - Delito
de perigo abstrato Pena e regime bem fixados Sentença
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ALEXANDRE MILEO BRAZ, em face da r. sentença de fls.
154/161, que o condenou à pena de 06 meses de detenção, em
regime aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, bem como à
suspensão da habilitação por 02 meses, como incurso no art.
306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo.
Consta dos autos que, no dia 02 de
novembro de 2017, por volta das 08h30min, na rua Cândido
Mota, no 716, Vila Santa Cecilia, nesta cidade e comarca,
conduzia a motocicleta Honda/Fan, cor preta, placas
DYM-6034, pela referida via pública, estando com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-70.2017.8.26.0580 -Voto no 39184 - J
3
álcool.
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
absolvição já que não houve danos a terceiros, alegando, ainda,
eventual irregularidade no aparelho de etilômetro utilizado (fls.
175/177).
Ofertada as contrarrazões (fls. 181/182), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer,
pelo desprovimento do recurso (fls. 189/192).
Relatei.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade e a autoria delitivas
restaram satisfatoriamente demonstradas pelo boletim de
ocorrência (fls. 10/12), exame de etilômetro (fls. 17), bem
como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
consubstanciada na confissão do próprio acusado, que admitiu
ter ingerido álcool no dia e após assumir a direção de veículo.
Não bastasse isso, o policial militar Eder
Mori Sussel, contou em Juízo, que estava em patrulhamento
de rotina, momento em que avistou dois indivíduos em uma
motocicleta se portando de maneira suspeita, realizando
breve acompanhamento, efetuando a abordagem, sendo que
durante a fiscalização notou que o motociclista apresentava
sinais de embriaguez e solicitou que ele fizesse teste de
embriaguez, que resultou positivo em ambos os testes a que
submetido (gravação nos autos).
Por outro lado, o exame de fls. 17 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-70.2017.8.26.0580 -Voto no 39184 - J
4
deixa dúvidas sobre o quanto narrado na inicial e pelo policial,
não havendo que se falar em irregularidade no teste.
É o que basta, pois, para tipificar o crime.
O delito de embriaguez ao volante na
redação original do art. 306 da Lei no 9.503/1997 exigia
exposição a dano potencial a incolumidade de outrem, isto é,
exigia-se situação de perigo concreto. Com a redação dada pela
Lei 11.705/08, não se exige mais a demonstração concreta de
perigo, bastando que o condutor do veículo esteja com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 06
(seis) decigramas por litro de sangue ou 03 (três) décimos de
miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, no
caso do “Bafômetro”.
Depois, houve nova alteração e, com a Lei no
12.760/12, tornou-se ainda mais rigorosa a legislação em vigor,
admitindo que tal comprovação da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool seja feita por
outros meios de prova, que não o “bafômetro” ou o exame
de sangue. A propósito:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
(ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO
AUTO
DE
PRISÃO.
FLAGRANTE
REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos
termos do artigo 301 do Código de Processo
Penal, qualquer pessoa pode prender quem
esteja em flagrante delito, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-70.2017.8.26.0580 -Voto no 39184 - J
5
não há qualquer óbice à realização do
referido
procedimento
por
guardas
municipais, sendo certo, ainda, que a lei
processual penal, em momento algum, exige
que
policiais
civis
ou
militares
sejam
acionados para que deem suporte ou apoio a
quem esteja efetuando a prisão, como
aventado
na
impetração.
Precedentes.
APONTADA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. ACUSADO QUE SE
RECUSOU A SE SUBMETER A EXAME DE
SANGUE.
CRIME
PRATICADO
NA
VIGÊNCIA
DA
LEI
12.760/2012.
POSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
DA
EMBRIAGUEZ
POR
OUTROS
MEIOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO
RECLAMO.
1.
Na
vigência
da
Lei
11.705/2008, o exame de sangue ou o teste
do bafômetro eram considerados indispensáveis para a comprovação da
materialidade do crime de embriaguez ao
volante, sendo certo que o condutor do
automóvel não era obrigado a realizá-los, sob
pena de ofensa ao princípio que proíbe a
autoincriminação. 2. Com o advento da Lei
12.760/2012, o combate à embriaguez ao
volante tornou-se ainda mais rígido, tendo
o legislador previsto a possibilidade de
comprovação do crime por diversos meios
de prova, conforme se infere da redação
do § 2o incluído no artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro. 3. No caso dos
autos, o crime imputado ao recorrente
ocorreu em 22.3.2013, quando já vigorava
o § 2o do artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, com a redação dada
pela Lei 12.760/2012, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-70.2017.8.26.0580 -Voto no 39184 - J
6
diante da sua recusa em se submeter a
qualquer
espécie
de
teste
para
a
constatação do teor alcoólico por litro de
sangue, admite-se a prova da embriaguez
por meio de testemunhos, circunstância
que evidencia a dispensabilidade do exame
de corpo de delito. 4. Recurso improvido.
(RHC 45.173/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. 06/05/2014).
Desta feita, tal alteração legislativa incluiu
no tipo referente ao crime de embriaguez ao volante uma nova
circunstância elementar, já que para a configuração do delito em
questão basta a comprovação da condução de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência. As formas de constatação da “capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool”,
conforme o §1o do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
são as seguintes:
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760,
de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue ou
igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool
por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei
no 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei
no 12.760, de 2012).
Logo, ainda que não houvesse o exame de
etilômetro comprovando o estado de embriaguez do réu o que
não é o caso, repise-se -, tal fato não possuiria o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-70.2017.8.26.0580 -Voto no 39184 - J
7
afastar a tipificação do delito, pois, segundo o novo §2o do art.
306 do CTB, a prova testemunhal basta para aferir a conduta
prevista no mencionado dispositivo. Este Tribunal, inclusive,
assim já decidiu:
“APELAÇÃO CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE e VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO Recurso defensivo Pleito de
absolvição
por
insuficiência
de
prova

Comprovação da embriaguez pelo exame de
verificação de embriaguez; sinais de embriaguez
e palavras de testemunhas
Crime de perigo
abstrato
-
Desnecessidade
de
efetiva
potencialidade lesiva da conduta - Configuração
do crime com a mera condução com a capacidade
psicomotora alterada em razão da embriaguez -
Condenação
mantida

Pena
e
regime
corretamente estabelecidos
Substituição da
pena inviável - Recurso não provido..” (APL
30009279720138260279
SP,
rel.
Camilo
Léllis,
4a
Câmara
de
Direito
Criminal,
28/01/2016).
“CRIMES DE TRÂNSITO EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE
Condenação
Adequação da
sentença Pretensão absolutória ante a alegação
de que a condenação foi lastreada em prova
ilícita
(coagido
à
realização
do
exame
toxicológico de alcoolemia)
Inconsistência

Prova hábil acerca da alteração da capacidade
psicomotora, além de sinais indicativos do estado
de embriaguez
Recurso não provido, nos
termos
propostos
pelo
voto.”
(APL
00027312920148260664 SP, rel. Ivo de
Almeida, 1a Câmara de Direito Criminal,
30/09/2015).
Repise-se que, após a vigência da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-70.2017.8.26.0580 -Voto no 39184 - J
8
11.705/08, o crime de embriaguez ao volante passou a ser
considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, de modo
que dispensa a ocorrência do resultado lesivo ou a colocação do
bem jurídico em risco real e concreto para a sua caracterização.
No delito em questão, o legislador incrimina
um agir que, por si só, é suficiente para merecer a tutela penal,
pois, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, a qual
certamente resta ameaçada mediante a condução de veículo
automotor por motorista embriagado. Confira-se:
“Código de Trânsito Brasileiro. Crime de embriaguez ao volante. CTB, art.
306.
Condenação
criminal
imposta
em
primeira
instância. Defesa apela em busca da absolvição.
Impossibilidade.
A
prova
evidencia,
com
suficiente segurança, a embriaguez do agente.
Os policiais confirmaram que o réu apresentava
sinais visíveis de embriaguez. Além disso, as
demais testemunhas relataram que, horas antes,
o réu chegou a ingerir bebida alcoólica. Para a
tipificação do crime, basta que a condução do
veículo se dê por agente embriagado, sendo
dispensável
a
demonstração
de
condução
anormal. O crime é de perigo abstrato ou
presumido.
Condenação
criminal
mantida.
Recurso defensivo a que se nega provimento.”
(APL 00010796720138260128 SP, rel. Souza
Nery,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
21/10/2015).
E como foi apurado, Eder, ratificou que, na
abordagem, o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez,
além do forte odor etílico, suficiente a comprovar o crime.
Condenação, portanto, irreparável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000365-70.2017.8.26.0580 -Voto no 39184 - J
9
A reprimenda também não merece reparo,
eis que tornada definitiva no mínimo, assim como o regime,
fixado der forma mais benéfica, tendo a pena sido substituída
por uma restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária em um salário mínimo, tanto que sequer foi alvo de
insurgência.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso defensivo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator